Tribunal: TJDFT
Processo: 0726090-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726090-66.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO LUSIVALDO DOS SANTOS RIBEIRO, Advogado em causa própria, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 130128275, autos originários) proferida na ação de arbitramento de honorários contratuais movida contra ERNANE ANTONIO DE OLIVEIRA, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O autor é servidor público do DNIT e aufere renda mensal que supera os R$7.000,00 após os descontos obrigatórios. Além disso, o autor também exerce a função de advogado. Inclusive, o requerente afirma ser credor da quantia de mais de R$700.000,00 a título de honorários advocatícios apenas nesta demanda. Essas constatações são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência financeira. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 2) PETIÇÃO INICIAL. A petição inicial não está suficientemente instruída. Não foram anexadas aos autos as peças processuais que comprovam que o advogado atuou na defesa do requeridos em todos os processos citados. Ademais, o autor pretende o arbitramento de honorários em relação a 6 (seis) processos judiciais distintos. O volume de documentação necessária para instruir esses pedidos tornaria o trâmite processual inviável, bem como prejudicaria a produção das provas, ante a alegação autoral de que os contratos foram verbais. Portanto, para permitir a tramitação destes autos, o autor deverá distribuir uma demanda de arbitramento de honorários para cada processo que tenha atuado como advogado do réu, sob pena de inviabilizar a prestação jurisdicional pretendida. Assim, EMENDE-SE a exordial para apresentar nova petição inicial consolidada (com adequação dos fatos, fundamentos, pedidos, causa de pedir e valor da causa), em relação a cada processo específico, mediante demonstração da prestação dos serviços e instrução da peça com as cópias relevantes do processo em relação ao qual pretende ter os honorários arbitrados, inclusive com o recolhimento das custas iniciais e demais documentos que reputar relevantes. O autor deverá proceder desta forma em relação aos outros 5 (cinco) processos judiciais indicados na inicial, por meio da distribuição de uma demanda autônoma para cada pedido de arbitramento. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-autor, além de Advogado, é servidor do DNIT, com renda bruta de R$ 8.986,02 e líquida de R$ 6.121,86 (id. 37990955), inclusive já abatidas as prestações dos consignados noticiados (id. 37990958), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo para resposta, com ou sem manifestação do agravado-réu, intime-se o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora